Tribunal: TJSP
Processo: 1500788-05.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de 01 tijolo (64g) de maconha que foi encontrado na residência do réu, quando do cumprimento de mandado de prisão (pela prática de outro delito). Ausência de demonstração segura sobre a finalidade mercantil da droga. Desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06. Fixação da pena em prestação de serviços à comunidade. Extinção da punibilidade. Apelo parcialmente

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de 01 tijolo (64g) de maconha que foi encontrado na residência do réu, quando do cumprimento de mandado de prisão (pela prática de outro delito). Ausência de demonstração segura sobre a finalidade mercantil da droga. Desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06. Fixação da pena em prestação de serviços à comunidade. Extinção da punibilidade. Apelo parcialmente provido.